Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711787-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO JUNIOR LOPES DA SILVA AGRAVADO: ROBERTA MELLYSSA SILVA MORAIS DESPACHO Os motivos trazidos pelo agravante (id. 25494567) não representam justa causa para relevar o não conhecimento do recurso por deserção (id. 25460376). Nada a prover. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora